Tribunal: STF
Processo: HC 266396
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da excessiva demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o Recurso Especial 2.186.429/SC, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 
Na petição inicial, alega-se, em síntese: 

No STJ, o feito foi autuado sob o nº REsp 2.186.429/SC e distribuído, por prevenção, ao Ministro Og Fernandes (Sexta Turma) em 09/12/2024. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Monica Nicida Garcia, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso defensivo, opinando favoravelmente ao afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime (natureza da droga), o que importaria na redução da pena imposta. 
Ocorre que, após o retorno dos autos com o parecer ministerial, o processo foi feito concluso ao relator em 30 de janeiro de 2025. 
Desde então, até a presente data (Dezembro de 2025), o feito encontra-se paralisado no gabinete da autoridade coatora, aguardando decisão [...], sem qualquer movimentação, configurando evidente constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente por tratar-se de réu preso.

Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para determinar que a autoridade coatora (Sexta Turma do STJ — Min. Og Fernandes) leve o feito a julgamento imediatamente ou profira decisão monocrática, dada a conclusão dos autos desde 30/01/2025”. 
É o relatório. Decido. 

Em informações (Doc. 9), o Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, noticia que, em 19/12/2025, proferiu “decisão de parcial conhecimento do recurso especial, dando-lhe provimento, na extensão conhecida, para afastar a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime”.
Presente tal circunstância, esta impetração fica prejudicada, de modo que eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos, conforme reiterada jurisprudência desta CORTE: HC 134291, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/12/2017; HC 132351, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018; HC 152853 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente